Tribunal: STF
Processo: Rcl 54011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 14.216/21. INOBSERVÂNCIA. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Cecília do Nascimento Santos, Denise de Souza Cardoso e Thayná Jesus Venâncio, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cajamar/SP, no processo nº 1001940-86.2019.8.26.0108, sob alegação de inobservância do que decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



2.     Narram que o referido processo judicial busca a reintegração de posse de imóvel localizado na Rua Borá, nº 1, Cajamar/SP, ocupado por “105 famílias em situação de vulnerabilidade, totalizando aproximadamente 400 pessoas que moram no imóvel”. Relatam que o juízo reclamado expediu ordem de reintegração de posse em favor dos autores Aguinaldo Zanotti e Vera Lúcia Zanotti, a qual deverá ser cumprida a partir de 1º/07/2022.



3.     Afirmam estar em curso “atos preparatórios e negociação com a finalidade de remover as famílias que ocupam o imóvel”, em afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no tocante à observância da Lei nº 14.216, de 2021, cujo art. 2º, § 4º, exige, ainda, antes da remoção forçada de ocupações coletivas, a realização de audiência de mediação e inspeção judicial.



4.     Sustentam a presença de perigo na demora, haja vista o dano grave ou de difícil reparação decorrente do cumprimento da decisão judicial, motivo pelo qual postulam medida liminar urgente para suspender a ordem de reintegração de posse “até que seja viabilizada mediação necessária para a busca de solução pacífica e negociada para o conflito fundiário em questão”.



5.     Requerem, ao final, a procedência do pedido a fim de que, reconhecido o descumprimento de decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADP nº 828/DF, seja cassada a ordem reclamada, “para que seja assegurada uma medida de transição para proteção de dignidade da pessoa humana”.



6.     Em 15/06/2022 as reclamantes promoveram a juntada de cópia integral dos autos do processo originário (e-doc. 7 a e-doc. 16).



7.     Em 17/06/2022 a Defensoria Pública do Estado de São Paulo compareceu aos autos para reiterar os pleitos da inicial, aduzindo que os atos preparatórios realizados pelo juízo reclamado descumprem determinação proferida na ADPF nº 828/DF, e pugnando pelo deferimento de medida liminar no sentido de determinar sua interrupção, com a suspensão (e recolhimento) do respectivo mandado judicial. No mérito, postula a confirmação em definitivo da medida liminar.



8.     Em 20/06/2022, com o fito de melhor compreender a controvérsia posta nos autos, solicitei informações prévias ao juízo reclamado, no prazo excepcional de cinco dias, e, sem prejuízo, determinei a abertura de vista dos autos ao Ministério Público Federal.



9.     Em 23/06/2022 a Defensoria Pública do Estado de São Paulo voltou a se manifestar nos autos (e-doc. 23), ressaltando o caráter urgente do pedido liminar, haja vista o agendamento do cumprimento da ordem de reintegração de posse para o próximo dia 1º/07/2022.



10.     As informações da autoridade judicial reclamada foram recepcionadas em 28/06/2022 (e-doc. 25).



11.     O Ministério Público Federal, até o presente momento, não se manifestou.



É o relatório.



Decido. 



12.     Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.



13.     Outrossim, vislumbrando tratar-se, a priori, de demanda envolvendo hipossuficientes, admito o ingresso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo na qualidade de custos vulnerabilis, inclusive para suprir a ilegitimidade ativa das reclamantes quanto aos interesses dos demais beneficiários ocupantes da área, não representados formalmente pelo advogados subscritores da exordial. À Secretaria Judiciária para fazer constar na autuação a Defensoria Pública do Estado de São Paulo como interessada.



14.     Passando ao exame do pedido de medida liminar, pontuo que, nos termos dos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



15.     No caso em tela, a alegação das reclamantes, reiterada pela Defensoria Pública, é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo nº 1001940-86.2019.8.26.0108, com previsão de cumprimento a partir de 1º/07/2022, estaria afrontando o que decidido pelo Pretório Excelso no julgamento de Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.



16.     Rememoro que, no referido julgamento, o plenário desta Corte, por maioria, referendou a concessão parcial da medida cautelar incidental, sendo oportuno transcrever a parte conclusiva da decisão:



    (...). 19. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...). [destaquei]



17.     Como se vê, o julgado apontado como paradigma estendeu a vigência dos direitos assegurados na Lei nº 14.216, de 2021, até 30/06/2022, dentre os quais aqueles previstos nos §§ 3º e 4º, do art. 2º, assim estabelecidos:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    (...). 



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio.



    (...).



18.     Quanto à alegação de estar em curso “medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção”, não vislumbro nesta análise inicial a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a decisão judicial reclamada, em estrita observância ao que decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 828/DF, reconheceu a suspensão dos efeitos da ordem de reintegração até 30/06/2022.



19.     A determinação expressa de suspensão da execução da remoção até a data fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, afasta a alegação de inobservância desse ponto, não havendo óbice para que órgãos públicos diversos, como a Polícia Militar, o Ministério Público, a Prefeitura de Cajamar/SP e a própria Defensoria Pública, entre outros, debrucem-se sobre o caso e adotem as providências de suas respectivas alçadas, visando a solução da controvérsia da forma mais pacífica possível.



20.     Ademais, sendo iminente a expiração do prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal (30/06/2022), não subsistirá à parte reclamante interesse processual, na dimensão utilidade, quanto ao pedido de suspensão de eventuais medidas ou atos preparatórios.



21.     Por outro lado, com relação ao § 4º, do art. 2º, da Lei nº 14.216, de 2021, de fato, exsurge da decisão reclamada o descumprimento do julgado paradigma, ao menos em sede de cognição sumária, na medida em que indeferido o pedido de mediação entre as partes, com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, e inspeção judicial na área em litígio, após a data fixada pela Suprema Corte. Impõe-se, nesse ponto, o deferimento da medida acautelatória.



22.     Cumpre realçar que a decisão paradigma fez expressa menção à necessidade de observância do aludido dispositivo legal, conforme trecho a seguir transcrito:



    (...). 10. Faço o registro, inclusive, de que a Lei nº 14.216/2021 também fixou determinações aos órgãos do Poder Judiciário para o momento em que a suspensão dos despejos terminar. Nos termos do §4º do art. 2º do mencionado diploma, “superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. Trata-se de determinação alinhada com comando que já consta do art. 565 do CPC, que impõe a realização de audiência de mediação em litígios pela posse coletiva de imóveis e faculta a intimação dos órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio. Portanto, uma vez superado o prazo de suspensão – que por ora é estendido por mais três meses – os parâmetros legais deverão ser observados. (...). [destaquei]



23.     Conquanto tenha este Relator apresentado voto divergente naquele julgamento, uma vez referendada a decisão acima transcrita pelo Plenário da Corte, não vejo como deixar de observá-la.



24.     Reconhecida, nesse aspecto, a plausibilidade do direito pleiteado (fumus boni juris), considero igualmente caracterizado o perigo na demora do provimento jurisdicional (periculum in mora), ante a proximidade da data estipulada para a desocupação forçada.



25.     Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro o pedido de medida liminar, para determinar a suspensão da execução da ordem de reintegração de posse, no processo nº 1001940-86.2019.8.26.0108, até ulterior decisão neste feito. Determino ao juízo reclamado, ainda, que, após 30/06/2022, promova o cumprimento das medidas previstas no art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216, de 2021, com oportuna prestação de informações ao Supremo Tribunal Federal.



26.     Comunique-se, com urgência, a 1ª Vara Judicial da Comarca de Cajamar/SP.



27.     Citem-se os beneficiários Aguinaldo Zanotti e Vera Lúcia Zanotti, conforme endereços constantes do e-doc. 8, p. 1, para que apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 988, inciso III, do CPC).



28.     Após, abra-se nova vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator